Tribunal: TJMT
Processo: 1016892-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016892-84.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (RECORRENTE), DULCELY SILVA FRANCO - CPF: 697.967.851-53 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1016892-84.2025.8.11.0041.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ANA PAULA MARQUES ANDRADE
.

RECORRIDOS:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÕES AFIRMATIVAS. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que indeferiu autodeclaração racial da candidata em concurso público para Procurador Substituto municipal, após submissão a procedimento de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é ilegal o ato administrativo que, com base em avaliação fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação, não reconhece candidata como pessoa parda para fins de concorrência em vagas reservadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame estabelece, de forma clara, o critério exclusivamente fenotípico para aferição da condição racial, vedando a consideração de documentos pretéritos ou reconhecimentos em outros concursos.

A candidata adere às regras editalícias ao se inscrever no certame, não havendo impugnação prévia das disposições que regem o procedimento de heteroidentificação.

A comissão avaliadora, composta por membros qualificados, realiza avaliação presencial e conclui, de forma unânime e fundamentada, pela ausência do conjunto de características fenotípicas que identifiquem a candidata como pessoa negra/parda.

O critério fenotípico considera o conjunto de traços físicos socialmente associados à discriminação racial, não se limitando à tonalidade da pele isoladamente.

Documentos como laudo antropológico, registros civis e aprovações em outros certames não vinculam a Administração, diante da autonomia dos concursos públicos e da vedação expressa no edital.

O controle judicial sobre atos de banca examinadora limita-se à verificação de legalidade, não cabendo substituição do juízo técnico, conforme entendimento do STF (Tema 485 da Repercussão Geral).

Inexistem indícios de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não afastada por prova robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aferição da condição racial em concursos públicos por meio de heteroidentificação deve observar o critério fenotípico previsto no edital.

2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, limitando-se ao controle de legalidade do procedimento.

3. O reconhecimento da condição racial em outros certames não gera direito adquirido nem vincula avaliações futuras.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 350256366), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, mantendo o ato administrativo que indeferiu sua autodeclaração racial no concurso público para Procurador Substituto do município de Cuiabá.

A recorrente sustenta que possui características fenotípicas de pessoa parda, apresentando fotografias, laudo antropológico particular, aprovações em outros certames como cotista racial e certidão de registro civil que a identifica como parda. Alega subjetivismo da banca de heteroidentificação e violação aos princípios da razoabilidade e isonomia.

Apenas o município de Cuiabá apresentou suas contrarrazões (ID 350256398), refutando as razões recursais, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que, após procedimento de heteroidentificação, não reconheceu a recorrente como pessoa parda para fins de concorrência às vagas reservadas.

O Edital no 1/2024 estabeleceu de forma clara e objetiva os critérios para o procedimento de heteroidentificação, prevendo expressamente que "a comissão avaliadora utilizará, exclusivamente, o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato" (item 5.2.5.1.5).

Importante destacar que o mesmo edital determinou que "
não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.2.5.1.5 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de verificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais
" (item 5.2.5.1.5.2).

A recorrente, ao se inscrever no certame, aderiu integralmente às regras editalícias, não havendo notícia de impugnação tempestiva ao instrumento convocatório.

No caso em análise, a comissão de heteroidentificação, composta por cinco membros, analisou presencialmente as características fenotípicas da candidata e concluiu, de forma unânime, que ela não apresentava os traços necessários para caracterização como pessoa negra/parda. O parecer final registrou: cor da pele parda, textura dos cabelos liso, lábios finos e nariz fino.

Aqui reside um ponto fundamental: o fato de a candidata apresentar cor de pele parda, isoladamente considerada, não significa que possua o conjunto de características fenotípicas de pessoa parda para fins da política de cotas raciais.

A política de ações afirmativas visa combater o racismo estrutural e a discriminação.

O critério fenotípico
não
se resume à tonalidade da pele, mas ao conjunto de características físicas (textura do cabelo, formato do nariz, lábios, estrutura facial) que expõem o indivíduo à discriminação racial.

No presente caso, a comissão avaliadora identificou que, embora a candidata apresente pele de tonalidade parda,
os demais traços fenotípicos
(
cabelo liso, nariz fino, lábios finos
)
não
caracterizam o fenótipo de pessoa negra/parda que justifica a proteção da política de cotas.

Quanto aos documentos apresentados pela recorrente (laudo antropológico particular, aprovações em outros certames, certidão de registro civil), observo que o edital foi expresso ao vedar sua consideração, estabelecendo que apenas o critério fenotípico, aferido presencialmente pela comissão, seria utilizado.

Cada concurso público possui autonomia e suas próprias comissões de avaliação.

Nesse contexto, as aprovações anteriores em outros certames não vinculam a Administração Pública nem geram direito adquirido à candidata em futuros concursos, sob pena de perpetuar eventuais equívocos ou avaliações menos rigorosas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, limitando-se o controle judicial à verificação da legalidade do procedimento (RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral).

No caso concreto,
não
se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade no ato administrativo.

A comissão atuou dentro de suas atribuições legais e editalícias, realizou análise presencial da candidata, fundamentou sua decisão e assegurou o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, com direito a recurso que foi devidamente analisado pela banca recursal.

A alegação de subjetivismo não prospera. Vale ressaltar que a avaliação fenotípica, embora envolva certa margem de apreciação técnica, foi realizada por comissão colegiada, com decisão unânime, e fundamentada em critérios objetivos estabelecidos para identificar os traços negros ou pardos.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem os impugna o ônus de provar robustamente a existência de vício, o que não ocorreu nos autos.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a ação.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026